Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-17.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DRAP. IMPUGNAÇÃO
P O R F E D E R A Ç Ã O P A R T I D Á R I A .
V I O L A Ç Ã O
D E
D I R E T R I Z E S
I D E O L Ó G I C A S .
I N T E R E S S E
P R O C E S S U A L . A N U L A Ç Ã O D E
DELIBERAÇÕES DE NÍVEL MUNICIPAL.
I N E X I S T Ê N C I A D E I N T E R E S S E
R E C U R S A L .
R E C U R S O
N Ã O
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo órgão estadual
da Federação Brasil da Esperança (FE
Brasil) contra decisão que deferiu o
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da coligação “Juntos
para São João do Ivaí continuar avançando
em paz”, alegando violação de diretrizes
Num. 44093556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55

ideológicas pelo órgão municipal da
Federação na composição da coligação
para as eleições municipais de São João do
Ivaí-PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o
órgão estadual da Federação Brasil da
Esperança possui interesse processual para
recorrer do deferimento do DRAP da
coligação municipal com base em violação
de diretrizes partidárias por parte de seu
órgão municipal, ou se a anulação dessas
deliberações deve ser meramente
comunicada à Justiça Eleitoral, conforme
previsto na Resolução TSE nº 23.609/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu art. 8º, caput, e § 1º, estabelece que
eventuais deliberações contrárias às
diretrizes de convenções partidárias de
nível superior devem ser anuladas pelos
órgãos competentes e comunicadas à
Justiça Eleitoral, sem a necessidade de
intervenção judicial que justifique impugnar
o DRAP.
4. A impugnação judicial por violação de
diretrizes ideológicas não é o meio cabível,
pois a anulação de atos de convenções
municipais é matéria interna corporis,
c a b e n d o à F e d e r a ç ã o a p e n a s a
comunicação da anulação à Justiça
Eleitoral.
5. Portanto, o órgão estadual da Federação
Brasil da Esperança não possui interesse
para impugnar judicialmente o DRAP com
base em questões internas e ideológicas,
devendo proceder conforme o procedimento
estabelecido na Lei das Eleições e na
Resolução do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido por ausência de
interesse process

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600235-17.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600235-
17.2024.6.16.0132 que julgou improcedente a ação de Impugnação e, por conseguinte deferiu o
pedido de registro do Juntos para São João do Ivaí continuar avançando em paz (PP,
Republicanos, PRD, MDB, PDT, PSD, Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV)),
para concorrer à(s) Eleições Municipais 2024 no município de São João Do Ivaí/PR. (A Federação
Brasil Da Esperança - Fe Brasil apresentou Impugnação Ao Registro De Candidatura Da Coligação
Juntos Para São João Do Ivaí Continuar Avançando Em Paz
[PP/REPUBLICANOS/PRD/MDB/PDT/PSD/Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do
B/PV)] para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de São João do Ivaí-PR, alegando
que: a) a composição da coligação é contrária às diretrizes partidárias estabelecidas pelos órgãos
superiores da Federação, o que ofende a hierarquia, integridade e fidelidade partidária; b) a
candidata a prefeita, Carla Suzi Emerenciano, teria sido eleita anteriormente pelo PSL, partido
associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora participa de uma coligação que inclui o partido
Republicanos, o qual é considerado alinhado com o projeto antidemocrático derrotado na eleição
presidencial de 2022; c) a impugnante sustenta que a coligação desrespeita a Resolução 08/2024
da Federação, especialmente os incisos I e III do artigo 2º, que vedam o apoio a candidaturas
identificadas com o projeto antidemocrático de 2022; d) a executiva estadual da Federação vetou a
ata da convenção lançada pela Federação Municipal, sob o argumento de que a candidata Carla
Suzi Emerenciano é "bolsonarista", razão pela qual a Federação Brasil da Esperança deve ser
retirada da coligação impugnada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - ESTADUAL - PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Juntos para São João do Ivaí continuar avançando em paz
[PP/REPUBLICANOS/PRD/MDB/PDT/PSD/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR (RECORRIDA)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44093556
01/10/2024
14:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.666

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600235-17.2024.6.16.0132 – São
João do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDA: Juntos para São João do Ivaí continuar avançando em paz
[PP/REPUBLICANOS/PRD/MDB/PDT/PSD/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DRAP. IMPUGNAÇÃO
P O R F E D E R A Ç Ã O P A R T I D Á R I A .
V I O L A Ç Ã O
D E
D I R E T R I Z E S
I D E O L Ó G I C A S .
I N T E R E S S E
P R O C E S S U A L . A N U L A Ç Ã O D E
DELIBERAÇÕES DE NÍVEL MUNICIPAL.
I N E X I S T Ê N C I A D E I N T E R E S S E
R E C U R S A L .
R E C U R S O
N Ã O
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo órgão estadual
da Federação Brasil da Esperança (FE
Brasil) contra decisão que deferiu o
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da coligação “Juntos
para São João do Ivaí continuar avançando
em paz”, alegando violação de diretrizes
Num. 44093556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55

ideológicas pelo órgão municipal da
Federação na composição da coligação
para as eleições municipais de São João do
Ivaí-PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o
órgão estadual da Federação Brasil da
Esperança possui interesse processual para
recorrer do deferimento do DRAP da
coligação municipal com base em violação
de diretrizes partidárias por parte de seu
órgão municipal, ou se a anulação dessas
deliberações deve ser meramente
comunicada à Justiça Eleitoral, conforme
previsto na Resolução TSE nº 23.609/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu art. 8º, caput, e § 1º, estabelece que
eventuais deliberações contrárias às
diretrizes de convenções partidárias de
nível superior devem ser anuladas pelos
órgãos competentes e comunicadas à
Justiça Eleitoral, sem a necessidade de
intervenção judicial que justifique impugnar
o DRAP.
4. A impugnação judicial por violação de
diretrizes ideológicas não é o meio cabível,
pois a anulação de atos de convenções
municipais é matéria interna corporis,
c a b e n d o à F e d e r a ç ã o a p e n a s a
comunicação da anulação à Justiça
Eleitoral.
5. Portanto, o órgão estadual da Federação
Brasil da Esperança não possui interesse
para impugnar judicialmente o DRAP com
base em questões internas e ideológicas,
devendo proceder conforme o procedimento
estabelecido na Lei das Eleições e na
Resolução do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido por ausência de
interesse processual.

Tese de julgamento: O órgão estadual de
Federação partidária não possui interesse
para impugnar judicialmente o DRAP de
coligações municipais por violação de
diretrizes partidárias, devendo apenas
comunicar a anulação dessas deliberações
à Justiça Eleitoral, nos termos da
Num. 44093556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55

Resolução TSE nº 23.609/2019.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 8º, §§ 1º e 2º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP) apresentado pela coligação JUNTOS PARA SÃO JOÃO DO IVAÍ
C O N T I N U A R
A V A N Ç A N D O
E M
P A Z
[PP/REPUBLICANOS/PRD/MDB/PDT/PSD/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)], visando o registro de candidatura de CARLA SUZI
EMERENCIANO e CLÓVIS BERNINI JUNIOR para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
no município de São João do Ivaí-PR.

O Juízo da 132ª Zona Eleitoral julgou improcedente a impugnação e deferiu o
pedido de registro (id. 43997741).

A FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - ESTADUAL -
PARANÁ apresentou recurso alegando, em síntese, violação de diretrizes ideológicas da
coligação (id. 43997743).

Embora peticionada a apresentação das contrarrazões, não foram de fato
acostadas as razões.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso por ausência de interesse recursal (id. 44015616).

Determinada a manifestação das partes (id. 44034778), a coligação "Juntos
para São João do Ivaí continuar avançando em paz" apresentou contrarrazões ao recurso
eleitoral (id. 44058466) e a Federação Brasil da Esperança do Paraná manifestou-se
quanto ao interesse recursal (id. 44058488).

É o relatório.

VOTO
Num. 44093556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 31/08/2024 (id.
43997740) e publicada em mural eletrônico na mesma data (id. 43997744), e as razões
foram protocoladas em 03/09/2024 (id. 43997743).

Intimada em 09/09/2024 (id. 43997749), a recorrida coligação "Juntos para
São João do Ivaí continuar avançando em paz" peticionou, mas não juntou suas
contrarrazões (id. 43997750).

Intimada para manifestar-se quanto à matéria preliminar arguida pela
Procuradoria Regional Eleitoral, a recorrida juntou suas contrarrazões em 21/09/2024 (id.
44058466), intempestivamente.

Preliminar - interesse recursal

Na sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do recurso, alegando que a recorrente não possui interesse recursal.

Argumenta que, querendo, a Federação Brasil da Esperança pode promover
a exclusão da sua representação municipal da coligação recorrida sem a necessidade de
provimento jurisdicional para tanto, na forma do artigo 8º, caput, da Resolução TSE nº
23.609/2019, bastando comunicar tal fato à Justiça Eleitoral, não existindo interesse
processual na obtenção de decisão judicial acerca de matéria interna corporis.

Intimada, a recorrente afirmou que a coligação é manifestamente contrária às
diretrizes partidárias estabelecidas pelos órgãos superiores da Federação Brasil da
Esperança, ofendendo diretamente a hierarquia, integridade e fidelidade partidárias.

Alega que a questão não é novidade nesta justiça especializada, invocando
precedente do TRE-RJ nos autos de REl nº 060013161, publicado em 16/09/2024.

Narra que a medida está baseada em reunião realizada pela recorrente, na
qual constou, especificamente quanto à situação da coligação em São João do Ivaí, o
seguinte: "(...) PSD e MDB na majoritária, e a candidata a prefeita é bolsonarista, gerando
briga. Sendo assim, vetada o apoio à prefeita, mantida apenas a chapa de vereadores da
federação".

Refere que o juízo a quo não atendeu ao pedido de retirada da Federação da
coligação recorrida, a única medida cabível é o presente recurso.

A questão é assim equacionada na resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 8º Se, na deliberação sobre coligações, a convenção de nível inferior se
opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção
nacional do partido político ou da federação, nos termos do respectivo
estatuto ou das diretrizes publicadas até 180 (cento e oitenta) dias antes do
pleito, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes,
assegurados o contraditório e a ampla defesa (( CF, art. 5º, LV , e Lei nº
9.504/1997, art. 7º, § 2º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44093556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55

§ 1º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção
de partido político ou federação na condição estabelecida no caput
deste artigo deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 30 (trinta)
dias após a data-limite para o registro de candidatas e de candidatos (Lei nº
9.504/1997, art. 7º, § 3º).
§ 2º Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novas candidatas
e novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça
Eleitoral nos 10 (dez) dias subsequentes à anulação (Lei nº 9.504/1997, art.
7º, § 4º).
[não destacado no original]

Portanto, eventuais anulações de deliberações dos órgãos de nível municipal
devem ser meramente comunicadas à Justiça Eleitoral, não conferindo ao órgão estadual
legitimidade para impugnar o DRAP da coligação municipal e, tampouco, para recorrer
dessa decisão. Eventual recusa do juízo em dar cumprimento à medida seria objeto de
outro tipo de remédio processual.

Isso é o suficiente para a solução deste feito e é exatamente nesse sentido
que voto.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por falta de interesse
processual, nem das contrarrazões da recorrida, por intempestivas

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600235-
17.2024.6.16.0132 - São João do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PC DO B/PV) - ESTADUAL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A - RECORRIDA: JUNTOS PARA SÃO JOÃO DO IVAÍ CONTINUAR AVANÇANDO EM
PAZ [PP/REPUBLICANOS/PRD/MDB/PDT/PSD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: ADRIANA
MILDENBERGER - PR54700
Num. 44093556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 14:28:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114283647500000043045164
Número do documento: 24100114283647500000043045164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:03:55